Tribunal: TJDFT
Processo: 0724997-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0724997-36.2020.8.07.0001 APELANTE: MICHELLE DA COSTA SANTOS APELADO: VIP LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Consoante determinação do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento da apelação interposta (id 26358786), em razão de: a) suposta INTEMPESTIVIDADE, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil; e b) alegação de violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões pela parte apelada (id 26358791). Brasília-DF, 25 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator